Tribunal: STF
Processo: HC 232122
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-17
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a este habeas corpus (doc. eletrônico 11.



    Neste recurso, o embargante anota, primeiro, que “é cabível os presentes embargos, visto a omissão na análise do pleito defensivo que se pautou nas jurisprudências vinculantes supervenientes deste Excelso Tribunal Federal”. (doc. eletrônico 22, p. 3).



    Em seguida, alega que “a respeitável decisão não se manifestou a cerca do pleito defensivo no que concerne a concessão da ordem para afastar a medida extrema decretada sem fundamento válido e aplicar medidas cautelares, adversas da prisão”. (doc. eletrônico 22, p. 9).



    Por fim, cita precedentes desta Suprema Corte, proferidos em habeas corpus, os quais afirma terem efeito vinculante, no sentido de que devem ser repelidos:



    “[...] decretos preventivos que se pautam apenas na gravidade concreta do delito, sem fundamentação válida que a justifique, reconhecendo que a prisão configura medida extrema e concedendo ordem de ofício para assegurar ao requerentes o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, sem prejuízo da aplicação de uma ou mais de uma das medidas acautelatórias previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (doc. eletrônico 22, p. 14).



    Ao final, requer:



    “[...] que sejam recebidos e providos os presentes embargos para que seja sanada a omissão da análise do pleito elencado na inicial do presente writ, no que condiz a flagrante ilegalidade na prisão preventiva decretada sem fundamentação válida para justificar medida extrema, visto que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, labor lícito, pugnando que sendo deferida a medida liminar para o afastamento da prisão preventiva medida extrema e ocorra a aplicação de medidas cautelares adversas da prisão preventiva.” (doc. eletrônico 22, pp. 14-15). 



    É o relatório. Decido.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial, o que não ocorre na espécie.



    Na decisão embargada, apontei que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, afirmei que, por se tratar de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do STJ, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido, citei:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consignei não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudesse abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Assim, não há nenhuma omissão a ser sanada.



    Na verdade, o embargante pretende ver reconhecida suposta omissão da decisão impugnada em relação a entendimento firmado em outros julgados deste Supremo Tribunal Federal, finalidade para a qual não se destinam os embargos de declaração. Aliás, os referidos precedentes invocados nem sequer possuem efeito vinculante, ao contrário do que afirma a defesa.



    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Precedentes: ADI 5.357-MC-Ref-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 7/3/2017; ADI 3.794-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 21/9/2017”. (ADI 5.461 AgR-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2020). 



    Vê-se, portanto, que os argumentos veiculados nestes embargos, tal como postos, apenas exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator